Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
1. “A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito. (...).” (AgInt no AREsp 1723187/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).
2. No caso, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade acarretou a diminuição do débito exequendo, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do advogado da executada.
3. Recurso conhecido e não provido.